Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIVÓRCIO. POSTULANTE BRASILEIRO NATO RESIDENTE NO JAPÃO. RÉ PERUANA RESIDENTE NO PERU. CASAMENTO CELEBRADO NO JAPÃO. REGISTRO NO CONSULADO BRASILEIRO COM TRANSCRIÇÃO EM CARTÓRIO NO BRASIL. EQUIVALÊNCIA A ATO PRATICADO NO BRASIL. DESCONSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA NO BRASIL. INCISOS II E III DO ART. 21 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO NACIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício.
2 – Em que pese o casamento das partes ter sido celebrado no Japão, o ato jurídico foi registrado no Consulado Brasileiro naquele país e transcrito no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil do Distrito Federal, como determinado pelo § 1o do art. 32 da Lei 6.015/73 para a produção de efeitos jurídicos no Brasil. Nessa perspectiva, compete à autoridade judiciária brasileira a apreciação do pedido de divórcio, nos termos do previsto no inciso II do art. 21 do CPC, uma vez que a obrigação de desconstituição do vínculo do matrimônio que advier de futura sentença a ser proferida nos autos há de ser cumprida no Brasil.
3 – A competência da autoridade judiciária brasileira para a apreciação do pedido também se funda no inciso III do artigo art. 21 do CPC, na medida em que a transcrição no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil do Distrito Federal do registro do casamento no Consulado Brasileiro no Japão, voltado à produção de efeitos jurídicos no Brasil (§ 1o do art. 32 da Lei 6.015/73), deve ser tomado como espécie do gênero ato praticado no Brasil, cogitado no aludido inciso do art. 21 do CPC como indutor da competência da autoridade judiciária brasileira.
Apelação Cível provida.
Agravo Interno prejudicado.